Tribunal: STF
Processo: RHC 242678
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 871236/MG - eDOC 87):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADE. ACESSO AO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 2. No caso, a defesa teve acesso integral ao conteúdo da prova acusatória oriunda das interceptações telefônicas, que não abrangeu o inteiro teor de toda a bilhetagem por não interessar ao processo e por poder trazer violações à privacidade de terceiros. Ademais, caso o réu, que é titular da linha telefônica, entendesse necessário o exame da integralidade da bilhetagem, poderia requerê-lo diretamente à concessionária de telefonia. Tais circunstâncias afastam a alegação de nulidade por falta de acesso à integralidade das provas e denotam a ausência de prejuízo suportado pela parte. 3. Agravo regimental não provido.



    Alega o recorrente que a defesa não teve acesso à completa informação da bilhetagem, mas tão somente àquela parte escolhida pelo órgão acusatório.



    Pede a anulação processual.



    É relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Juízo de primeiro grau afastou a nulidade arguida pela defesa, concluindo que (eDOC 8, p. 10):



     “Na espécie, mesmo que não juntada a íntegra, os investigadores cuidaram de selecionar e fazer constar do corpo dos relatórios policiais todos os elementos informativos de interesse criminal, o bastante para garantir o contraditório e a ampla defesa. Além do mais, não cuidou a defesa técnica de demonstrar o efetivo prejuízo com a não juntada da íntegra do documento, de modo que tenho por plenamente válidos os dados da bilhetagem levantados pela equipe policial.” 



    O Tribunal local afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC 9, p. 10 - grifei):



    Sobre as interceptações telefônicas, sabe-se que o art. 5º, XII, da Constituição Federal, consagra a inviolabilidade da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, para fins de investigação criminal ou instrução processual criminal na forma que a lei estabelecer, mediante ordem judicial. 



    Assim, as interceptações telefônicas foram regulamentadas pela Lei nº 9.296/96, que traz os requisitos necessários à quebra do sigilo das comunicações telefônicas. 



    Extrai-se dos autos que, após investigações preliminares indicando o cometimento dos delitos, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico dos envolvidos, destacando a existência de indícios razoáveis de autoria e a imprescindibilidade da medida. 



    Pelo que se depreende da medida cautelar de nº 0006607- 15.2021 juntada aos autos, a decisão de quebra de sigilo de fls. 131/136 e as sucessivas prorrogações (fls. 164/166, 185/186, 218/220 e 249/250) obedeceram aos ditames legais da Lei 9.296/96, bem como a Resolução CNJ nº 59/2008. As decisões estavam amparadas em robustos relatórios policiais e pareceres do Ministério Público, os quais trouxeram diversos elementos fáticos para a quebra de sigilo. 



    Portanto, o caderno probatório revela que foram atendidos os requisitos do “fumus comissi delicti” e do “periculum in mora”, este caracterizado pela necessidade de sua realização para a apuração das graves infrações penais e a impossibilidade de sua obtenção por outro meio de prova. 



    Demonstrada a imprescindibilidade da prova, o pedido de quebra do sigilo telefônico foi deferido pelo atento magistrado em decisão devidamente fundamentada, motivada pela necessidade de se apurar informações que indicassem os envolvidos na prática criminosa em questão. Diante disso, eram legítimas as interceptações telefônicas e as prorrogações. Neste sentido a jurisprudência:



    (...)



    Além do mais, compreende-se que não se faz necessária a transcrição integral das conversas, sendo suficiente a transcrição dos trechos relevantes à apuração do fato delituoso. O próprio artigo 9º da Lei nº 9.296/96 dispõe que as gravações que não interessarem devem ser inutilizadas. Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Ainda assim, no que diz respeito a integralidade das interceptações telefônicas, verifica-se no ID 9247738134 da ação penal que a Autoridade policial apresentou em Juízo mídia contendo todas as conversas extraídas do sistema Taris do Setor de Inteligência da Polícia Civil.



      Em seguida, as defesas foram intimadas para providenciar cópia em secretaria, como certificado no ID 9248488086. Tanto é que um dos defensores o fez (Dr. Francisco Braga, ID 9433611780). 



    Em suma, atendida a diligência requerida pelas próprias defesas no curso do processo, antes da juntada das alegações finais, sem nenhum tipo de cerceamento ou nulidade.



    O STJ denegou a ordem de habeas corpus com base nos seguintes fundamentos (eDOC 68, p. 4 - grifei):



    No caso, verifico que a defesa teve acesso integral ao conteúdo da prova acusatória oriunda das interceptações telefônicas, que não abrangeu o inteiro teor de toda a bilhetagem por não interessar ao processo e por poder trazer violações à privacidade de terceiros. Ademais, caso o réu, que é titular da linha telefônica, entendesse necessário o exame da integralidade da bilhetagem, poderia requerê-lo diretamente à concessionária de telefonia. 



    Dessarte, diante da ausência de irregularidade e do arguido prejuízo, afasto o vício processual sustentado.



    Não verifico ilegalidade na decisão exarada pela Corte Superior.



    As instâncias ordinárias consignaram que foi disponibilizado à defesa o acesso à mídia que continha as conversas interceptadas. Desse modo, não verifico qualquer violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Corte, segundo o qual é direito da defesa acessar os elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Ressalto que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.



    Ademais, as decisões impugnadas alinham-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que ser “desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida” (HC 91207/MC - Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relatora p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 11/06/2007; Órgão Julgador: Tribunal Pleno).



    Na mesma linha:  



    HABEAS CORPUS. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E CORRUPÇÃO ATIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO GARANTIDO À DEFESA. PEDIDO DE TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (HC 169302, Relator Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.06.2021)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. DECRETAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. APURAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E DE CORRUPÇÃO PASSIVA. LEI 9.296/1996. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. ORDEM DENEGADA. I – Consoante assentado pelas instâncias antecedentes, não merece acolhida a alegação de ilicitude da interceptação telefônica realizada e, por conseguinte, das provas por meio dela obtidas. II – A necessidade da medida foi devidamente demonstrada pelo decisum questionado, bem como a existência de indícios suficientes de autoria de crimes punidos com reclusão, tudo em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.296/1996. III – Improcedência da alegação de que a decisão que decretou a interceptação telefônica teria se baseado unicamente em denúncia anônima, pois decorreu de procedimento investigativo prévio. IV – O Plenário desta Corte já assentou não ser necessária a juntada do conteúdo integral das degravações de interceptações telefônicas realizadas, bastando que sejam degravados os trechos que serviram de base ao oferecimento da denúncia. Precedente. V – Este Tribunal firmou o entendimento de que as interceptações telefônicas podem ser prorrogadas, por mais de uma vez, desde que devidamente fundamentadas pelo juízo competente quanto à necessidade do prosseguimento das investigações. Precedentes. VI – Recurso improvido (RHC 117265, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.05.2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ACESSO ASSEGURADO AOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO APENAS DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS QUE SERVIRAM DE FUNDAMENTO PARA A ACUSAÇÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO PENAL QUE, PARA SER ACOLHIDA, DEMANDARIA REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES REFERENTES AO REGIME PRISIONAL, À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E DE CONTRARIEDADE AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 163967 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda TUrma, DJe 10.0.4.2019)



    Não bastasse, o recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da ausência da juntada da íntegra das mídias das interceptações telefônicas aos autos principais.



    Registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)



    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. 



    2. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente